Tribunal: TJES
Processo: 5001034-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001034-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
AGRAVADO: JIE LOCADORA LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5001034-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: JIE LOCADORA LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
, contra r. decisão (ID n° 1031066, evento 08, fls. 52/53) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
, suscitado no bojo da Ação Monitória (cumprimento de sentença) em desfavor de
JIE LOCADORA LTDA.
, rejeitou o aludido incidente.

Em suas razões recursais (ID n° 1031053), o agravante alega
“
que a r. Decisão vergastada não se atentou ao fato de que os sócios da ora Executada não se valeram do
‘benefício
da
ordem’
, mormente porque receberam a citação inicial (fls. 39v.), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem excutidos os bens da sociedade.”

Argumenta que o resultado negativo
no Sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
“
configuram atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros...”

A
ponta que o agravado
“
tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis por parte da Agravante (a ação teve início no ano de 2010), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50, do CC, motivo pelo qual urge o deferimento da desconsideração”

Defende que
“
não há como o credor fazer a prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, pois a Agravante não detém os elementos necessários para plena demonstração nesse sentido, como acesso aos Livros Contábeis Fiscais ou Extratos Bancários da pessoa jurídica da Agravada, tampouco dos sócios e administradores, sem contar que não participa da atividade da sociedade empresária no mercado.”

Assevera que
“
incumbia à Agravada trazer elementos de modo a infirmar a suspeita de fraude, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, em homenagem ao instituto da atribuição dinâmica da carga probatória, de resto recepcionado explicitamente pelo art. 373, §1º, do CPC.”

Requer a atribuição de efeito suspensivo
“
em decorrência da possibilidade de causar prejuízos material e processual
(...)
, até ulterior deliberação deste r. Juízo ao julgar definitivamente a matéria ora apresentada.”

No mérito, almeja o provimento do presente recurso
“
para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinando a inclusão dos sócios João Inacio Filho e Elyete Ramos Santos no polo passivo da execução...”

Decisão liminar de ID n° 1036830, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
2
5
de outubro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
, contra r. decisão (ID n° 1031066, evento 08, fls. 52/53) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
, suscitado no bojo da Ação Monitória (cumprimento de sentença) em desfavor de
JIE LOCADORA LTDA.
, rejeitou o aludido incidente.

Em suas razões recursais (ID n° 1031053), o agravante alega
“
que a r. Decisão vergastada não se atentou ao fato de que os sócios da ora Executada não se valeram do
‘benefício
da
ordem’
, mormente porque receberam a citação inicial (fls. 39v.), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem excutidos os bens da sociedade”.

Argumenta que o resultado negativo
no Sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
“
configuram atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros...”.

A
ponta que o agravado
“
tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis por parte da Agravante (a ação teve início no ano de 2010), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50, do CC, motivo pelo qual urge o deferimento da desconsideração”.

Defende que
“
não há como o credor fazer a prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, pois a Agravante não detém os elementos necessários para plena demonstração nesse sentido, como acesso aos Livros Contábeis Fiscais ou Extratos Bancários da pessoa jurídica da Agravada, tampouco dos sócios e administradores, sem contar que não participa da atividade da sociedade empresária no mercado”.

Assevera que
“
incumbia à Agravada trazer elementos de modo a infirmar a suspeita de fraude, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, em homenagem ao instituto da atribuição dinâmica da carga probatória, de resto recepcionado explicitamente pelo art. 373, §1º, do CPC”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo
“
em decorrência da possibilidade de causar prejuízos material e processual
(...)
, até ulterior deliberação deste r. Juízo ao julgar definitivamente a matéria ora apresentada”.

No mérito, almeja o provimento do presente recurso
“
para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinando a inclusão dos sócios João Inacio Filho e Elyete Ramos Santos no polo passivo da execução...”.

Decisão liminar de ID n° 1036830, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente destaco que ao reanalisar o caso em tela, alterei o posicionamento inicialmente externado na decisão de ID n° 1036830 e explico.

O
ora Recorrente ajuizou ação monitória em face da Empresa Recorrida (processo nº
0009909-31.2010.8.08.0030
), objetivando a satisfação de crédito que, à época, perfazia o valor de R$ 2.
252,92 (
dois mil
duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos
).

Não sendo oferecidos embargos monitórios, nem ocorrendo o pagamento no prazo legal, o D. Juízo "
a quo"
determinou a conversão da decisão inicial mandamental em título executivo judicial, com o início dos atos expropriatórios.

Entrementes, até a presente data o agravante não conseguiu achar bens em nome da empresa Recorrida, em que pese as diversas tentativas via
BACENJUD,
RENAJUD, INFOJUD
, entre outros.

Assim, por não conseguir satisfazer o seu crédito até o presente momento, o
r
ecorrente suscitou o presente incidente de
desconsideração
da personalidade jurídica (processo nº
0003121-83.2019.8.08.0030
),
visando atingir o patrimônio
dos
sócio
s
da
e
xecutada, quais sejam, o
do
João Inácio Filho
e o de
Elyete Ramos Santos.

O
D. Juízo "
a quo
", ao apreciar o referido incidente, entendeu
que
não
se encontram
presentes os requisitos exigidos pelo Art. 50 do Código Civil, que autorizam a dita desconsideração,
sob o seguinte fundamento:

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos.

Portanto, nessa linha de raciocínio, a luz das provas carreadas, no caso sub examine não vislumbro a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a afetação do patrimônio dos sócios da executada, a fim de satisfazer crédito autoral.

Ante o exposto, rejeito o presente incidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50
1
do Código Civil
(com redação em vigor à época da suscitação do incidente),
é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, conforme lição doutrinária
2
, possui uma conotação ampla e “
sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para os sócios da empresa”.

Recentemente, com o advento da Lei 13.847/2019, foi inserido o parágrafo primeiro no citado artigo, dispondo que “
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

Já a confusão patrimonial, é quando não há uma divisão clara entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, podendo ser caracterizada, a guisa de exemplo, quando se utiliza do patrimônio da empresa para fazer pagamentos pessoais do sócio e vice-versa.

Certo que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015).

Logo, não basta comprovar o simples inadimplemento, e o simples encerramento irregular das atividades para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister a existência ora da confusão patrimonial ora do desvio de finalidade.

No caso em tela,

há
quas
e 10 (dez) anos todas as buscas de bens em nome da Empresa Executada retornaram infrutíferas, conforme se verifica dos extratos de pesquisa via
BACENJUD
realizados ao longo desses
11
(
onze
) anos de tramitação do feito (
ID n° 1031068,
evento 10,
fls.
14/16
), via
RENAJUD,
conforme decisão constante no

ID n° 1031068, evento 10, fls. 57/67.

Da mesma forma,
a agravante informa a
“
Certidão Negativa de Propriedade” obtida perante o Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Santa Cruz d
e
Cabrália/
BA,
onde supostamente a empresa exercia sua atividade, no qual atesta que a Agravada/Executada não mais possui qualquer bem imóvel
na referida localidade
(ID n° 1031068, evento 10, fl. 67)

Além disso, em consulta ao sistema
INFOJUD
(
ID n° 1031068, evento 10, fl. 59),
verifica-se que a empresa está inativa desde 201
5
, sem qualquer
atividade operacional, financeira, ou patrimonial.

Porém, somente tais fatos, por si só, não são suficientes para o acolhimento da medida excepcional prevista no Art. 50 do CC, uma vez que é possível apenas constatar que a pessoa jurídica executada não possui bens para satisfação do valor exequendo e que se encontra com as suas atividades encerradas desde 2015. Em outras palavras, não identifiquei a satisfação de 2(dois) requisitos necessário para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, quais sejam,
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial.

Aliás, em casos que tais, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que a inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento, ainda que irregular de suas atividades, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, por si sós, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000469, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A DESCONSIDERAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). 2) A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. 3) Na hipótese em apreço, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente na inexistência de bens e nos indícios de dissolução irregular, de sorte que esta c. Câmara Cível não vê como deferir-lhe a medida postulada. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000235, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Destarte, considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
.
CC – Art. 50:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

2
. FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 382.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil (com redação em vigor à época da suscitação do incidente), é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. C
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015).

3.
A

inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento,
ainda que irregular
de suas atividades,
não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. C
onsiderando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.